Tribunal: TJDFT
Processo: 0000344-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
1. Correta a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito imputado para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais. Não há direito subjetivo do réu à adoção de outra fração. Precedentes.
2. Apelação desprovida.